Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718720-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA REGINA PLINIO DA COSTA, SIMONE MICHELE BARBOSA PLÍNIO DOS SANTOS, SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, CARLOS MAGNUS BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, FABRICIO FABIO BARBOSA PLINIO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SÔNIA REGINA PLÍNIO DA COSTA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009124-44.2005.8.07.0007, manejado em desfavor dos Agravantes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por meio da qual foi rejeitada impugnação ofertada pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Da impugnação de Id. 59465172, apresentada por Wellyeny Carvalho da Silva Borges. Os requerimentos feitos por Wellyeny serão indeferidos. O primeiro argumento dela é no sentido de que não é responsável pelo pagamento do crédito cobrado nestes autos, pois sua responsabilidade se limitaria às forças da herança e ainda não houve partilha dos bens deixados por José Raimundo da Silva. Sem razão a ré, já que existe o imóvel localizado no Lote no 39, QNF 23, Taguatinga – DF. De se destacar que é ônus dos herdeiros comprovar o limite da herança. Se eles não abriram nenhum procedimento de sucessão dos bens deixados pelo de cujus, ônus que a lei impõe a eles, não podem alegar a própria inobservância da lei para se beneficiarem estes autos. O segundo argumento é de que o imóvel localizado na Projeção B-13, QE 03, EPTG, Taguatinga/DF é bem de família. Este argumento também não procede, já que a Impugnante não trouxe aos autos nenhuma prova de que, de fato, esse imóvel constitui bem de família e, ainda que tivesse trazido, trata-se de questão já decidida por decisão transitada em julgado, conforme bem destacou o Ministério Público. Por estas razões, não acolho a impugnação e Id. 59465172. 2. Da impugnação de Id. 40355419, apresentada por William Carvalho da Silva. Igualmente a impugnação apresentada por William não será acolhida. Ele sustenta que não foi o responsável por nenhuma construção no imóvel. Entretanto, a sua presença nestes autos não se dá em razão de ato próprio, mas sim da sua condição de herdeiro de José Raimundo da Silva, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. William, assim como Wellyeny, também sustenta que não possui responsabilidade em razão de não ter herdado nenhum bem. Rejeito esse argumento pelas mesmas razões expostas acima quanto à impugnação apresentada por Wellyeny. Também não há falar em prescrição porque, ainda que se considere prescritível a indenização por dano ambiental, desde o ajuizamento desta ação, este processo não ficou parado por mais de cinco anos. Quanto à qualidade de bem de família do imóvel localizado no Lote 39, QNF 23, Taguatinga/DF, esta questão já foi decidida e rejeitada nestes autos, como bem destacado pelo Ministério Público. 3. Da impugnação de Id. 38699539, apresentada por Sônia Regina Plínio da Costa, Simone Michele Barbosa Plínio dos Santos, Sandra Helena Barboza Plínio dos Santos, Fabrício Fábio Barbosa Plínio dos Santos, Carlos Magnus Barboza Plínio dos Santos e Carlos Alexandre Barbosa Plínio dos Santos. Esta impugnação adotou os mesmos argumentos que foram acima rejeitados, razão pela qual a indefiro e remeto a leitura às linhas acima, onde está a devida fundamentação deste indeferimento. 4. Conclusão. Pelas razões acima, não acolho as impugnações de ID’s. 59465172, 59465172 e 38699539. Intime-se o Ministério Público para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. Brasília/DF, em 27 de maio de 2020.” Em suas razões recursais, os Agravantes argumentam que, diversamente do que constou da decisão agravada, não se utilizaram das teses dos demais Executados, mas sim afirmaram que não descumpriram a obrigação de não fazer, ou seja, não edificaram no local. Sustentam que a decisão agravada, ao utilizar fundamentação diversa daquela desenvolvida pelos Agravantes, não se ateve ao que determina o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Dizem que todas as provas juntadas pelo Exequente/Agravado referem-se a local diverso da propriedade dos Agravantes. Invocam o art. 373 do CPC e afirmam que, uma “vez que alegada que os agravantes não descumpriram a obrigação de não fazer, juntou fotos e, sendo local diverso do suposto descumprimento, haveria a necessidade de se verificar, in loco, se de fato os agravantes descumpriram a obrigação, violando assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa” (Num. 17106910 - Pág. 7). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para reformara a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. Passo a decidir. O presente Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído à Terceira Turma Cível, em razão da prevenção de órgão decorrente do julgamento da APC 2010.01.1.129827-9, Rel. Des. NÍDIA CORRÊA LIMA (Feito conexo), observando-se a distribuição aleatória entre os atuais integrantes do Colegiado, já que a eminente Desembargadora NÍDIA não compõe aquele órgão (Num. 17137897). Assim, distribuído o presente recurso ao eminente Des. ROBERTO FREITAS FILHO, este, por meio de decisão (Num. 17160008), nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determinou a redistribuição do recurso ao fundamento da prevenção da Quinta Turma Cível em face do “julgamento do agravo de instrumento n. 0716808-77.2017.8.07.0000, pela 5a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, anterior à distribuição do presente recurso”. O recurso foi redistribuído aleatoriamente a este Relator, haja vista que o Desembargador ROBSON BARBOSA não mais integra o Colegiado (Num. 17251845). Com a devida vênia, entendo que não pode prevalecer o entendimento firmado pelo ora Suscitado, em face das peculiaridades do caso, também com amparo no artigo 930 do Código de Processo Civil e no mencionado artigo 81 do RITJDFT, in verbis: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento”. (grifei). Da leitura dos textos, legal e regimental, é de fácil percepção que a prevenção decorre do fato de os Feitos posteriores serem referentes a um mesmo processo originário ou a um processo conexo. No caso dos autos, foi julgada pela Terceira Turma Cível, em 2011, Apelação Cível interposta no Feito conexo (2010.01.1.129827-9). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. DEMANDA PROPOSTA POR PESSOA QUE NÃO INTEGROU A LIDE. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA OBJETO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 472 do Código de Processo Civil, ‘A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros’. 2. Tendo em vista que não poderão ser responsabilizados pelas obrigações determinados na sentença exarada em sede de ação civil pública, por não terem integrado a lide, mostra-se ausente o interesse processual na obtenção da nulidade do referido decisum. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 500518, 20100111298279APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 144) Esta egrégia Corte de Justiça possui entendimento de que há prevenção do Juízo prolator da sentença para a respectiva Ação Anulatória: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO TRASNRESCISÓRIO. QUERELA NULLITATIS. NATUREZA ACESSÓRIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU O JULGADO QUE SE REPUTA NULO. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília em desfavor da 9a Vara Cível de Brasília, em que se busca a declaração de competência deste, haja vista que o expediente tem como objeto o processo 2017.01.1.004757-7 (Ação Anulatória), pretendendo o reconhecimento de nulidade de sentença proferida pelo Juízo Suscitado. 2. A ação anulatória (artigo 966, CPC) tem gênese na pretensão de desconstituição da sentença proferida na ação originária, portanto, patente o vínculo de acessoriedade entre as demandas. 3. A premissa legal que atrai a prevenção do Juízo prolator da decisão que se busca anular para apreciar a respectiva ação anulatória está contida no artigo 61 do CPC, dispondo a competência do juízo da ação principal para processar e julgar às ações acessórias. 4. No presente caso, como a sentença que se pretende a desconstituição foi prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, este se revela competente para julgar a respectiva pretensão anulatória. 5. Conflito conhecido. Reconhecida a competência do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília.” (Acórdão 1049437, 07093630820178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/9/2017, publicado no DJE: 9/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, verifica-se a prevenção da egrégia Terceira Turma Cível para o julgamento do presente recurso em decorrência do julgamento da Apelação Cível interposta na Ação Anulatória, Feito no 2010.01.1.129827-9, em que se pretendia a anulação do título executado na origem. Registre-se que o fato de a Quinta Turma Cível ter apreciado dois recursos posteriores (Agravos de Instrumento n.o 2013.00.2.016119-3 e 0716808-77.2017.8.07.0000) não tem o condão de desconstituir a prevenção anteriormente fixada. Com essas breves considerações, nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT e do art. 953 do Código de Processo Civil (e art. 206 do RITJDFT), suscito conflito negativo de competência em desfavor do eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, integrante da Terceira Turma Cível, requerendo, desde logo, o seu acolhimento para o fim de se firmar a competência do Suscitado para o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento no 0718720-07.2020.8.07.0000. Providencie a Secretaria o envio da presente decisão à SUDIA, por ofício, instruindo-o com cópias das razões recursais, da petição inicial do Feito originário (0009124-44.2005.8.07.0007), da decisão agravada e da decisão proferida pelo ora Suscitado, todas referentes ao presente Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência ora suscitado. I. Brasília - DF, 04 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador